Tribunal: CARF
Processo: 14747.000105/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14747.000105/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.284 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS DE J. F. COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
AUTORIDADE
JULGADORA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
A
autoridade
julgadora
administrativa é competente para apreciar a atribuição de responsabilidade
solidária no lançamento de ofício, nos termos dos artigos 121 e 142 do CTN.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. NULIDADE.
Configura cerceamento do direito de defesa e, portanto, em nulidade, a decisão
de primeira instância que deixa de apreciar a impugnação do responsável
solidário. Aplicação do enunciado da Súmula CARF no 71: Todos os arrolados
como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar e
recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à DRJ
para que se profira nova decisão, nos termos do relatório e voto da relatora. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, substituído
pela conselheira Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada). Presidiu o julgamento o
conselheiro Ricardo Marozzi Gregório (presidente-substituto) .
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregório - Presidente-substituto
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca,
Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sérgio
Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e Carmen Ferreira Saraiva (suplente
convocada) e Ricardo Marozzi Gregório (presidente-substituto).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14747.000105/2010-20
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14747.000105/2010-20

Relatório
Tratam-se de recursos voluntários interpostos por JOSÉ FARIAS SOBRINHO E
HALLAN JACKSON MENDES FARIAS contra o acórdão no 11-30.231 (e-fls. 252-256) proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE – DRJ/REC,
que julgou improcedente a impugnação apresentada.

Na origem tem-se auto de infração para exigência de crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ, Contribuição para o Programa de Integração Social, PIS,
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, CSLL, e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Nacional, COFINS.

Houve imputação de responsabilidade solidária aos recorrentes, conforme Termos de
sujeição passiva solidária às e-fls.237-244, e os ora recorrentes contra ela se insurgiram por meio de
impugnação.

O julgador a quo entendeu, em suma, não ter competência para apreciar a matéria
relativa à responsabilidade solidária, como se infere do trecho ora transcrito:

(...) este órgão de julgamento não é apto a se manifestar quanto à matéria referente à
responsabilidade solidária, que é afeta ao órgão responsável por uma possível execução
posterior dos valores discutidos nos autos.

Além do mais, nos termos dos arts. 10 a 16 do Decreto no 70.235/1972, somente o
lançamento mediante Auto de Infração é que comporta impugnação, não tendo essa
mesma característica o mero Termo de Sujeição Passiva Solidária lavrado em nome de
terceiros, que não constitui crédito tributário pelo lançamento

Assim, negou provimento à impugnação.

Nos recursos voluntários, de idênticas razões (e-fls. 274-302) os recorrentes
arguem a nulidade da decisão a quo por cerceamento de defesa, pois a “a determinação do
sujeito' passivo da obrigação tributária é elemento que compõe a atividade de lançamento
fiscal, como decorre da sua própria definição, contida no art. 142 do Código Tributário
Nacional”.

Argumentam, ainda, que a determinação da sujeição passiva tributária também
implica na determinação do responsável, conforme o art. 121 do CTN, o que importaria na
apreciação destas matérias pelas instâncias julgadoras de processo administrativo. Citam
doutrina e jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes. Afirmam que aceitar a decisão a
quo implica a ausência de defesa na esfera administrativa, o que violaria o contraditório e a
ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV da CF.

No mérito, defendem a inexistência de qualquer responsabilidade, porque se
retiraram da sociedade antes da ocorrência da maior parte dos fatos geradores, e que o termo de
sujeição passiva solidária menciona apenas indícios. Que a existência de procuração em seus
nomes não é suficiente a responsabilizá-los, especialmente porque o mandato não lhe conferia
poderes de administração.

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14747.000105/2010-20

Defendem a inexistência de provas capazes de demonstrar que os recorrentes
seriam os verdadeiros administradores como constou no termo de sujeição passiva. Afirmam que
“a única prova verdadeiramente consistente existente nos autos - o contrato social firmado pelos
antigos e pelos atuais sócios, dando conta da saída dos primeiros da sociedade antes da
ocorrência de boa parte dos fatos fiscalizados - fala em contrário da presunção adotada pela
fiscalização, de que o recorrente seria o “verdadeiro administrador” da sociedade.”

De acordo com os recorrentes, a fiscalização não logrou demonstrar os requisitos
do art. 135 do CTN para lhes responsabilizar. Recordam que mero inadimplemento de obrigação
tributária não configura infração à lei, de modo que inexistem nos autos fundamentos para a sua
responsabilização.

Arguem, ainda, a nulidade do termo de sujeição passiva solidária, porque
competiria às instâncias julgadoras da RFB o julgamento da responsabilidade que lhes foi
atribuída.

Afirmam que falta coerência e razoabilidade no entendimento de que os auditores
fiscais da Receita Federal têm competência para imputar responsabilidade tributária a terceiros e,
ao mesmo tempo, entender que esse assunto é de competência da Procuradoria da Fazenda.

Em suas palavras:

Noutros termos, ou bem se entende que a imputação de responsabilidades é atribuição
da Receita Federal e, via de consequência, admite-se a sua discussão na via
impugnatória administrativa, ou bem se entende que cabe à PFN estender a
responsabilidade tributária a terceiros e, por isso, descabe aos agentes da Receita fazê-
lo.

Mencionam julgados do CARF em que se anulou termos de sujeição passiva
solidária quando se entendeu que a atribuição de responsabilidade competiria à PFN.

Ao final, formulam os seguintes pedidos: (i) de anulação da decisão da DRJ-
Recife, determinando o retorno dos autos á origem para apreciação das razões de impugnação;
(ii) o afastamento da responsabilização tributária, caso o CARF entenda por julgar o mérito da
impugnação e (iii) na hipótese de se considerar que a matéria compete à PFN, que seja reformada
a decisão a quo, anulando-se o “termo de sujeição passiva solidária".

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

I. DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que os conheço e passo a analisar o seu mérito.

II – DA NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14747.000105/2010-20

Como relatado, a decisão recorrida não analisou as impugnações apresentadas
pelos responsáveis tributários, ao argumento de que as instâncias administrativas não deteriam
competência para tanto.

A questão da competência das DRJ para essa análise foi sedimentada pelo
enunciado da Súmula CARF no 71:

Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte
legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito
tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Desse modo, entendo que a falta de análise do mérito das impugnações
apresentadas importa em supressão de instância, que tem por consequência a violação ao
contraditório e à ampla defesa.

Não é demais lembrar que a ampla defesa, além de direito fundamental, é uma
garantia processual, conforme se lê do art. 5°, LV, da CF/1988 "aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

Havendo preterição do direito de defesa na decisão recorrida, a nulidade deve ser
reconhecida, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72:

Art. 59. São nulos:

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

O mesmo entendimento é partilhado em inúmeras decisões do CARF, a exemplo
das seguintes:

Numero do processo: 16707.003383/2005-73
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 15 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Fri Feb 21 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2000,
2001,
2002
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUTORIDADE
JULGADORA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. A autoridade julgadora
administrativa é competente para apreciar a atribuição de responsabilidade solidária no
lançamento de ofício, nos termos dos artigos 121 e 142 do CTN. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO
DEVEDOR SOLIDÁRIO. NULIDADE. Incorre em cerceamento do direito de defesa e,
portanto, em nulidade, a decisão de primeira instância que deixa de apreciar a
impugnação do responsável solidário pelo crédito tributário. SÚMULA VINCULANTE
No 71, CARF. Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14747.000105/2010-20

legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do
respectivo vínculo de responsabilidade.
Numero da decisão: 1001-001.583
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a preliminar suscitada e declarar a
nulidade da decisão de 1a instância, com fundamento no Art. 59, II, do Decreto no
70.235/72, determinando a remessa dos autos à DRJ de origem, a fim de que seja
prolatada nova decisão, observando-se as providências mencionadas no voto.
(documento assinado digitalmente) Sérgio Abelson - Presidente (documento assinado
digitalmente) André Severo Chaves - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Sérgio Abelson (Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado
Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Nome do relator: ANDRE SEVERO CHAVES

Numero do processo: 14751.000134/2006-46
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Nov 06 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2001,
2002,
2003
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE PARCIAL. A ausência de apreciação, pela autoridade julgadora de
primeira instância, da responsabilidade de coobrigados por crédito tributário ofende o
entendimento consagrado na Súmula CARF no 71 e configura cerceamento do direito de
defesa e implica a nulidade da decisão proferida. Todavia, a nulidade parcial não vicia
inteiramente o acórdão, cabendo o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, para que profira decisão complementar sobre a matéria não
apreciada. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS.
DECISÃO DEFINITIVA. Considerar-se-á definitiva a decisão relativa a matéria não
contestada expressamente por meio de Recurso Voluntário.
Numero da decisão: 1302-004.010
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para reconhecer a nulidade parcial da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos
à autoridade julgadora de primeira instância, para apreciação dos argumentos
apresentados pelos responsáveis tributários em relação aos respectivos vínculos de
responsabilidade, nos termos do relatório e voto do relator. (documento assinado
digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente (documento assinado
digitalmente) Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator Participaram do presente
julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Maria Lúcia Miceli,
Breno do Carmo Moreira Vieira, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Desse modo, declaro nula a decisão a quo, devendo os autos retornarem à DRJ
para que enfrente os argumentos impugnatórios.

Conclusão
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.284 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14747.000105/2010-20

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para declarar a nulidade da
decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à autoridade julgadora de primeira instância,
para que se profira nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital